Tribunal: TJDFT
Processo: 0731381-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0731381-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO CARLOS BERTOLUCCI AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOÃO CARLOS BERTOLUCCI contra decisão de ID 204599086 (autos de origem), proferida em ação de obrigação de fazer, ajuizada em face de BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A, que indeferiu o pedido de concessão de tutela provisória de urgência. Afirma, em suma, que a Lei Complementar Distrital n. 840/2011 estabelece limite para consignação em folha de pagamento dos servidores distritais; que a Lei Distrital n. 7.293/2023 determina a necessidade de observância do crédito responsável; que a concessão de empréstimo não pode ocasionar a privação de patrimônio mínimo. Requer, liminarmente, seja determinada a suspensão dos descontos efetuados a título empréstimo, tanto em contracheque quanto em conta corrente, que ultrapassem o limite de 40% (quarenta por cento) de sua remuneração bruta, o que pretende ver confirmado no mérito. Como questão prévia, a parte agravante requer a gratuidade de justiça. Por intermédio do despacho de ID 62315558, determinou-se a comprovação da hipossuficiência. Em resposta, a parte agravante juntou a petição de ID 62499673. Brevemente relatados, decido. Defiro a gratuidade de justiça exclusivamente para o processamento do recurso (artigo 98, §5o, do Código de Processo Civil). Constituem pressupostos para o deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. A Lei Complementar Distrital n. 840/2011, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais, estabelece, em seu art. 116, § 2o, o limite percentual de 40% (quarenta por cento) de desconto da remuneração do servidor público distrital para os casos de empréstimos consignados. Na hipótese, a parte agravante juntou contracheque de ID 62248208 – p. 18, no qual há indicação de que sua remuneração bruta é de R$ 6.496,00 e que, os empréstimos, somados, totalizam R$ 1.843,16, bem como que ainda há margem consignável disponível. Ou seja, há, prima facie, informação de que ainda não foi ultrapassado o limite passível de negociação com as instituições bancárias. O controle do limite legal de contratação de empréstimo consignado consta do próprio contracheque do servidor público, a partir de informações do órgão pagador. Nesse momento processual, não há elementos que indiquem a conduta ilícita das instituições financeiras, a impor descontos sem a viabilização do contraditório, uma vez que, com dito, no contracheque, ainda há margem consignável. Portanto, ao contrário do que alega a parte agravante, não se trata de percentual que inviabilize sua subsistência. Ainda que as instituições devam observar o crédito responsável, há preservação do mínimo existencial enquanto não realizada a instrução probatória. Ressalte-se, ainda, que o débito efetuado diretamente na conta bancária do agravante, alusivo aos empréstimos, embora comprometa parcela de seus rendimentos, não tem relação com os empréstimos mediante consignação em folha de pagamento, não se enquadrando, portanto, no mencionado limite legal. O próprio Superior Tribunal de Justiça, ao proferir julgamento do REsp 1.683.973/SP – Tema 1.085, fixou a seguinte tese: “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” Ou seja, limite legal incide somente em relação aos contratos celebrados a título de empréstimos consignados, não se aplicando aos demais empréstimos, com descontos em conta corrente, porquanto contratados de forma livre, em observância à autonomia da vontade e aos demais princípios gerais do contrato. Colaciona-se precedente desta e. Turma, consentâneo ao entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTO. EMPRÉSTIMO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LIBERDADE DE CONTRATAR. TUTELA DE URGÊNCIA AFASTADA. RECURSO REPETITIVO. TEMA 1085 STJ. 1 O desconto efetuado em conta-corrente, para o pagamento de empréstimo, no qual não se aponta qualquer nulidade, não está limitado ao percentual de 30% em relação ao valor recebido pelo contratante. 2 O STJ no REsp 1863973 / SP, sob a sistemática do Recurso Repetitivo (Tema 1085) fixou o preceito: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento." 3 Não demonstrada abusividade da instituição financeira ou vício no contrato, deve ser observada a liberdade de contratar das partes e o princípio da força obrigatória do contrato, pacta sunt servanda. 4 Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1614611, 07164625320228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2022, publicado no DJE: 20/9/2022.) (Grifo nosso) Portanto, não estão presentes os requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da tutela de urgência. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo de origem. Int. Brasília/DF, 6 de agosto de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora